Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INTUITO INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CPDC, ART. 1.026, § 2o. VALOR. REDUÇÃO.
I. Legitima-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questão explicitamente solucionada na decisão embargada.
II. Em se tratando do único impasse processual provocado pelo embargante, não se justifica o arbitramento da multa em seu valor máximo.
III. Recurso parcialmente provido.